Tribunal: STF
Processo: ARE 1480016
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo  regimental  em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Lei nº 12.609/2012 do Estado da Bahia. Taxa de extinção de incêndio.  Tema  nº 1.282 da Gestão de  Temas  da Repercussão Geral. Agravo  regimental  provido.  Devolução  do processo à  origem  para a aplicação do art. 1.036 do CPC. 



    1. Discute-se, no presente caso, a possibilidade ou não de lei estadual criar taxa de combate e prevenção de incêndios. Não está em jogo, na espécie, taxa municipal de combate a incêndio (o que foi debatido no julgamento do Tema nº 16), e sim taxa estadual de combate a incêndio. 



    2. O Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a “[c]onstitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros” (Tema nº 1.282).



    3. Agravo  regimental  provido para tornar sem efeito a decisão monocrática agravada e determinar a  devolução  dos autos ao Tribunal de  Origem, para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.